Tribunal: TJSP
Processo: 2108164-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel não residencial - Impossibilidade do uso do imóvel pela locatária - Rescisão amigável celebrada pela modalidade verbal - Acordo não cumprido pelo locador - Ação de rescisão cumulada com pedido de restituição de valores proposta pela locatária - Citação com hora certa - Contestação apresentada pela Defensoria Pública, com preliminar de nulidade da citação - Sentença de

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel não residencial - Impossibilidade do uso do imóvel pela locatária - Rescisão amigável celebrada pela modalidade verbal - Acordo não cumprido pelo locador - Ação de rescisão cumulada com pedido de restituição de valores proposta pela locatária - Citação com hora certa - Contestação apresentada pela Defensoria Pública, com preliminar de nulidade da citação - Sentença de procedência, rejeitada a preliminar de nulidade da citação - Apelação não interposta - Nulidade da citação arguida em caráter incidental pelo locador - Decisão de primeiro grau que acolhe o pedido e proclama a nulidade da citação, dos atos posteriores a ela e da sentença - Agravo interposto pela autora - Matéria referente à invalidade da citação com hora certa apreciada e rejeitada pela sentença - Impossibilidade de se discutir novamente a mesma matéria - Trânsito em julgado - Decisão reformada - Recurso provido